Tribunal: TJDFT
Processo: 0744398-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO BEM IMÓVEL. LIMITES ENTRE REGIÕES ADMINISTRATIVAS. COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA. QUADRA 4. PARK WAY. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Os juízos controvertem com relação à região administrativa (circunscrição judiciária) na qual está situado o imóvel, com endereço indicado na petição inicial como “terreno no 03, da chácara no 66, Quadra 04, situada na Colônia Agrícola Arniqueira, Parkway, Brasília/ DF”.
2. A Resolução 04/2008 do Pleno deste Tribunal estabelece, em seu art. 2o, que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”.
3. O art. 2o, § 5o da Resolução prevê que integram a Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante as Regiões Administrativas da Candangolândia e do Park Way. Por sua vez, o § 8o estabelece que a Circunscrição Judiciária de Águas Claras abrange as Regiões Administrativas de Vicente Pires e de Arniqueira.
4. Na hipótese, como afirmado pelo Ministério Público, embora o bairro onde se situa o imóvel (Colônia Agrícola Arniqueira) possa pertencer a às regiões administrativas de Arniqueira e Park Way, a Quadra 4 está inteiramente circunscrita nesta última região, a qual, nos termos do art. 2o, § 5o da Resolução 04/2008 do Pleno deste Tribunal, integra a Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, o suscitante.